Tribunal: STF
Processo: STP 383
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança, apresentada pelo município de Raposa (MA), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, nos autos da Suspensão de Liminar nº 805901-62.2020.8.10.0000, que manteve cautelar que determinou a reintegração ao cargo de servidor, que estava acumulando cargos, em jornada total de 80 horas semanais.
    Aduziu existirem dezenas de ações, na Comarca, com pedidos semelhantes, em virtude de processos administrativos que reconheceram a incompatibilidade de carga horária, decorrente dessa acumulação de cargos, em diferentes municípios.
    Ressaltou a existência de evidente lesão à ordem pública, em razão do ajuizamento desses processos, além do efeito multiplicador, representado pela prolação de decisões, como a ora atacada, destacando que tais processos administrativos foram instaurados por ordem do Tribunal de Contas local. 
    Acrescentou que essa matéria já foi apreciada pelo STF, em repercussão geral, nos autos do ARE nº 1.246.685, em que reconhecida a impossibilidade de um professor ter uma carga horária de 80 horas semanais, em dois diferentes municípios.
    Asseverou existirem outros processos semelhantes, cujas decisões, favoráveis aos servidores, implicaram em verdadeira paralisia administrativa no requerente, que vê seus esforços para atender às exigências da aludida Corte de Contas, posteriormente desfeitos por ordens judiciais.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa ordem, bem como de todas as demais, proferidas em processos semelhantes. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidentes de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (v.g. Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11/4/03 e Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal”.
    É sob essa perspectiva que foi apresentada a presente ação, que discute, em suma, o direito ao efetivo exercício de cargo público, por parte de servidor regularmente aprovado em concurso público, e que exerce outro cargo, semelhante, e pretende o reconhecimento da possibilidade de acumulação, conforme previsto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
    Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
     Esse dispositivo é reproduzido na cabeça do art. 297 do Regimento Interno da Corte, in verbis:
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.” 
    Tem-se, portanto, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto. 
    A tutela cautelar deferida, na origem e cujo pleito de suspensão dos efeitos foi rejeitado pela Presidência da Corte regional, determinou que determinado servidor fosse reintegrado ao cargo que exercia, aduzindo expressamente que isso se deveu ao trâmite do aludido processo, tendo constado expressamente dessa decisão que referido servidor já exercia essa dupla jornada há vários anos e que o requerente poderia, demonstrando a efetiva incompatibilidade do exercício da dupla jornada, ver revista tal decisão.
    Vê-se, assim, que todas as questões práticas disso decorrentes deverão ser equacionadas junto ao destinatário dessa prestação de serviço, não se podendo presumir, apenas porque o servidor exerce outra função, que não teria condições de submeter-se à jornada imposta, ou mesmo que a sua manutenção no quadro de servidores do requerente implicaria grave risco de lesão aos valores tutelados na norma de regência.
    E esse fato, de qualquer sorte, deverá ser disciplinado mais tarde, entre os interessados, podendo gerar as consequências inerentes ao eventual descumprimento de ordens superiores, conforme, aliás, expressamente constou da decisão proferida pelo juízo de origem.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte, no tocante a essa matéria, tem entendido ser inviável o acolhimento de qualquer pretensão, da Administração Pública, no sentido de tolher esse direito do servidor.
    Para exemplificar, citem-se os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Acumulação de dois cargos da área de saúde. Compatibilidade de horários. Impossibilidade de limitação de jornada. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.222.543/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/11/19).  
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVE SER ANALISADA NO CASO CONCRETO E NÃO PRESUMIDA. A DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZ EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO (MS nº 35.556-AgR/RN, 2ª Turma, Relª. Minª Cármen Lúcia, DJe de 9/10/19).
    (...) O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.176.440-AgR/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).
    Diga-se, por fim, que o requerente aludiu ao recente julgamento, por esta Suprema Corte, do ARE nº 1.246.685/RJ, como precedente favorável à pretensão deduzida; contudo, a tese decorrente desse julgamento, segundo a sistemática da repercussão geral, restou assim redigida: 
    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”. 
    Com efeito, o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor da ação, ou mesmo da inconveniência de sua manutenção, no quadro de servidores do requerente, em vista da situação vivenciada pelo servidor, de duplo exercício de cargos, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.
    E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20). 
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente